Tribunal: TJDFT
Processo: 0713356-33.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. RESPALDO NAS CIRCUNSTÂNCIAS DA AQUISIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O dolo do agente no crime de receptação é aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso, que demonstram a presença ou não do elemento subjetivo do tipo.

2. In casu, as circunstâncias da aquisição e apreensão do celular conferem elevada plausibilidade quanto ao desconhecimento afirmado pelo réu sobre a origem ilícita do bem. Logo, não formam parâmetro sólido para embasar a condenação, pois não são aptas a formar a indispensável e firme convicção de que o próprio tinha ciência da procedência ilícita do bem adquirido.

3. RECURSO NÃO PROVIDO.